Tribunal: TJSP
Processo: 0060727-26.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA PARA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – APELAÇÃO CÍVEL – INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES EM CONTRATOS PCT – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 371 DO STJ. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.